Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA INATIVOS. TEMA 1.034, STJ. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O critério etário pode ser utilizado para o reajuste do valor cobrado pelo plano de saúde, desde que observadas as disposições legais e as normas editadas pelos órgãos reguladores.
2. A cláusula contratual que prevê a diferenciação por faixa etária apenas para inativos mostra-se nula, uma vez contrária ao disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98, em virtude da diferença de condições, no mesmo plano de saúde, para empregados ativos e inativos. Tese firmada no julgamento do Tema 1.034, pelo STJ.
3. A correção monetária não representa um ganho ou uma parcela a mais em favor do credor, mas indica tão-somente a recomposição do valor da moeda. Nessa ordem de ideias, nos pedidos de restituição, a atualização monetária deve incidir desde o desembolso de cada parcela, a fim de evitar perdas financeiras pelo decurso do tempo.
4. O arbitramento da verba honorária sucumbencial nos moldes estabelecidos no art. 85, § 8o, do CPC é medida excepcional, devendo ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC como regra geral, ainda que o valor da condenação seja apurado em sede de liquidação de sentença.
5. Recurso desprovido.